Tribunal: STF
Processo: RE 1384839
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Majuré Sociedade Civil Ltda., para viabilizar recurso extraordinário interposto contra o juízo de retratação parcial em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reviu, nos termos do Decreto-Lei 3.365/1941, a disciplina dos juros moratórios e compensatórios em desapropriação por utilidade pública.



    O acórdão recorrido, proferido em juízo de retratação, restou assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO



    Desapropriação. Termo inicial dos juros moratórios. A partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Art. 100, § 1°, da CF e art. 15-B do DL 3.365/41, acrescido pela MP n° 2.183-56, de 28.04.01). Precedentes. Alíquota dos compensatórios. Redução por fundamento diverso. Considerada a alteração da realidade econômica.



    Retrata-se, em parte, o julgado.” (eDOC 92, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, incisos II, XXII, XXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e arts. 106 e 150, III, do texto constitucional, bem como à Súmula 255 deste Supremo Tribunal.



    Nas razões recursais sustenta-se, em síntese, que os juros moratórios devem ser contados a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir do 1º dia útil do exercício seguinte ao pagamento devido, como determinado no acórdão em juízo de retratação. Nesse sentido:



    “[...]



    A específica matéria de fundo do recurso, referente à ‘data inicial de contagem dos juros moratórios’ está Sumulada pelo verbete 255 do STF, disciplinando em sentido diverso daquele que foi adotado pelo v. acórdão recorrido, que teria entendido serem computados estes assessórios da justa indenização a ‘partir do 1° dia útil do exercício seguinte ao devido’, quando a citada Súmula 255 é clara ao dizer:



    ‘Sendo ilíquida a obrigação, os juros moratórios, contra a Fazenda Pública, incluídas as Autarquias, são contados do transito em julgado da sentença’.



    Esta frontal contrariedade ao entendimento já uniformizado do Pretório Excelso recomenda a revisão do v. julgado recorrido, como única via para a preservação da competência da Colenda Corte Superior e do princípio isonômico da Carta Magna, o que tudo demonstra indiscutível Repercussão Geral.” (eDOC 97, p. 3; grifos no original).



    Ao final, requer-se:



    “[...]



    o recebimento do apelo e seu regular processamento, para o efeito de ser remetido ao Colendo Supremo Tribunal Federal, a fim de que a Colenda Corte determine, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão guerreado, bem como de todo o processado, desde a citação, e, no mérito, a sua reforma, concedendo a parcela dos juros moratórios, contados desde o trânsito em julgado da ação, nos termos da jurisprudência da Magna Corte, representando matéria constante da Súmula 255 do STF e da Súmula 70 do STJ, para compor, com as outras parcelas devidas, ajusta indenização do imóvel da expropriada, na forma aqui pleiteada.” (eDOC 97, p. 29; grifos no original).



    O recurso extraordinário não foi admitido por deficiência de fundamentação e por se tratar ofensa reflexa a demandar o exame de matéria infraconstitucional (eDOC 100). Em face dessa decisão, foi interposto agravo (eDOC 102).



    A Fazenda do Estado de São Paulo contraminutou o agravo sustentando a ausência de prequestionamento e que a decisão que negou seguimento ao extraordinário estaria de acordo com a legislação e a jurisprudência do STJ (eDOC 104).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo (eDOC 205). O parecer recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TESES RECURSAIS QUE DISCUTEM A NATUREZA DO IMÓVEL (URBANO/RURAL) PARA FINS DE INDENIZAÇÃO, A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS/COMPENSATÓRIOS E NULIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II, XXII, XXIV, XXXV, XXXVI, LIV E LV, 106 e 150, III, DA CF/88. RECURSOS SUCESSIVOS DIANTE DE DIVERSOS ACÓRDÃOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. MATÉRIA PRECLUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 205, p-1). 



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016 (eDOC 100). 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as mudanças na realidade econômica, definiu como termo inicial dos juros moratórios o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido realizado o pagamento, bem como reduziu pela metade os juros compensatórios, estabelecendo-os em 6% ao ano. É o que se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “[...]



    a) Quanto ao termo a quo dos moratórios.



    Não se mantem o v. aresto. Em ações expropriatórias, sua incidência se dá a partir do 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme prevê o art. 15-B do Decreto-lei n° 3.365/41, de acordo com o que dispõe o art. 100 da Constituição Federal.



    [...]



    Retrata-se, quanto ao ponto, para determinar o termo inicial dos juros moratórios a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que deveria ser realizado o pagamento. 



    […]



    b) Quanto à alíquota dos compensatórios.



    Esta 6ª Câmara de Direito Público, seguindo orientação desta Egrégia Corte, entende, reiteradamente, o cabimento dos juros compensatórios de 6% ao ano em face da sensível alteração da realidade econômica e NÃO por imposição de Medida Provisória ou qualquer ato emanado do Poder Executivo” (eDOC 92, p. 3-4; grifos no original).



    Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária, conforme entendimento sintetizado na Súmula 279 desta Suprema Corte. Em sentido semelhante: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.017.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; grifos nossos).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente